Tribunal: TJPA
Processo: 0006817-10.2016.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006817-10.2016.8.14.0049

APELANTE: NICLEI CRUZ DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
CRIME DE MAUS TRATOS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PENA EM CONCRETO ESTABELECIDA EM 03 (TRÊS) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO EM 03
(TRÊS) ANOS.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO PREJUDICADO.

1. A prescrição superveniente da pretensão punitiva do art. 110, §1º, 1ª parte, do CP é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se a data da publicação da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, bem como os prazos previstos no art. 109 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP.

2. Sendo a pena aplicada de 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, o lapso prescricional a ser considerado é de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP. Nessa toada, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, uma vez que desde a publicação da sentença condenatória em 22/11/2019, com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional exigido na espécie.

3. Prescrição superveniente da pretensão punitiva reconhecida de ofício, nos termos do art. 61 do CPP, para declarar a extinção da punibilidade com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

4. Recurso de apelação prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 21/08/2023 a 28/08/2023
, por unanimidade de votos,
em reconhecer de ofício a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal e declarar a extinção da punibilidade,
restando prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de agosto de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta em favor
NICLEI CRUZ DE JESUS
,

com o objetivo de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, na qual o réu foi condenado à pena de 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime encartado no art. 136, §3º, do CP c/c artigo 7º, inciso I, da Lei 11.340/2006.

Em razões recursais, a defesa pleiteia o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e a fixação da pena-base no mínimo legal, considerando que as demais circunstâncias judiciais favorecem o apelante (ID 6472682 e ID 6472683).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento

da apelação (ID 6472683 e ID 6472684).

Nesta Superior Instância, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso apelatório (ID 7124778).

É o relatório
.

VOTO

I. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 61 DO CPP.

Inicialmente, em juízo de admissibilidade, consigno que embora sejam identificáveis os pressupostos objetivos e subjetivos ensejadores do conhecimento do presente apelo, registro a existência de fator impeditivo ao exame do
meritum causae.
Isso porque, a despeito de não constituir matéria veiculada nas razões recursais, verifica-se a existência de
prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61).

A esse propósito, convém salientar que o poder-dever punitivo do Estado resta esvaziado caso sobrevenha alguma das hipóteses elencadas no art. 107 do Código Penal, que traz um rol das causas extintivas da punibilidade do agente, dentre as quais a prescrição prevista no inciso IV, definida como a
“a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso de tempo”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 16. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 808 da versão digital).

Como é cediço, na hipótese de prescrição intercorrente, superveniente ou subsequente, o
termo inicial
da contagem da perda da pretensão punitiva para o Estado, corresponde a data da
publicação da sentença
ou acórdão penal condenatórios, com trânsito em julgado para a acusação, até a data do trânsito em julgado final. Cezar Roberto Bitencourt clarifica as providências a serem adotadas para se encontrar o referido prazo prescricional, a saber:
a) Tomar a pena concretizada na sentença condenatória.
Dever-se-á computar toda a pena aplicada, com exceção da majoração decorrente do concurso formal próprio e do crime continuado. A detração somente é aproveitada para a execução da pena, ou para a prescrição da pretensão executória;
b) Verificar qual é o prazo prescricional correspondente (art. 109 do CP); c) Analisar a existência de causa modificadora do lapso prescricional, cuja única possibilidade é a do art. 115.
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal - Parte Geral. 26. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 2172 da versão digital) (Grifos no original).

Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“a publicação da sentença em mão do escrivão se dá com a sua certificação, dotada de fé pública, independentemente de intimação das partes ou de publicação no Diário Oficial, conforme disciplina o art. 389 do Código de Processo Penal”
(AgRg no AREsp 1195856/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018), de modo que
“não
havendo a publicização do édito condenatório em sua acepção técnica, também não há se falar em interrupção do lapso prescricional, na forma do art. 117, IV, do Código Penal”,
sendo certo que
“na omissão da lavratura do termo de recebimento pelo escrivão, previsto no art. 389 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente, que, de maneira inequívoca, demonstre a publicidade do decreto condenatório
” (STJ,
HC 408736/ES
, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe: 15/02/2018, cf.
https://shre.ink/aHqY
).

Erigidas tais premissas, verifica-se no caso concreto que não há registro quanto à certificação da publicação da sentença nos autos originários, sendo que
“o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação
”
(RHC n. 28.822/AL
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/8/2011, DJe de 13/10/2011, cf.
http://tiny.cc/c2p9vz
).

Na espécie, constata-se que o réu foi condenado
à pena de 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção
, pela prática do crime previsto no
art. 136, §3º, do CP c/c artigo 7º, inciso I, da Lei 11.340/2006
. Por conseguinte, o
prazo prescricional
a ser considerado pela pena aplicada é de
03 (três) anos
, nos termos do
art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Não obstante,
desde

a

prolação da sentença em

14/11/2019 e

a ciência do Ministério Público em 22/11/2019
(ID 6472681 – pág. 1), marco considerado como de publicação da sentença condenatória,
com trânsito em julgado para a acusação em 25/11/2019
(ID 6472684 – pág. 7),
transcorreu período superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos,
nos termos do art. 109, inciso VI, do CP,
fulminando a pretensão punitiva estatal pela prescrição
superveniente, o que prejudica o exame de mérito do recurso apelatório.

ANTE O EXPOSTO,
considerando as razões expendidas
, reconheço de ofício a prescrição superveniente da pretensão punitiva estatal
, com fulcro no art. 61 do CPP e, por corolário,
DECLARO

extinta a punibilidade do apelante NICLEI CRUZ DE JESUS
, relativamente aos fatos imputados na Ação Penal n. 0006817-10.2016.8.14.0049, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso VI, e 110, §1º, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame de mérito das alegações recursais.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 31/08/2023